Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717295-03.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: EDNA CORREIA DE ARAUJO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de “efeito suspensivo ativo” interposto por EDNA CORREIA DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 193625494 – integrada pela decisão ID origem 193815260 –, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0706028-77.2024.8.07.0018, opostos em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. Na decisão ID origem 193625494, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: A embargante, em caráter liminar, pretende a suspensão de ordem de desocupação do imóvel descrito e caracterizado na inicial, concedida em favor da TERRACAP em processo que promove contra LAUREANO, concessionário do bem. Decido. A liminar deve ser indeferida, porque não há qualquer plausibilidade para suspensão da ordem judicial de desocupação. Ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, em 28 de maio de 2.022, o Conselho de Administração e Fiscalização de áreas públicas autorizou a concessão da área rural objeto desta ação em favor de LAUREANO DE OLIVEIRA NETTO. A concessão de uso é título jurídico administrativo que não implica transferência da propriedade para o concessionário, mas apenas legítima a posse. O concessionário não pode dispor da posse para terceiros, sem autorização do concedente. De acordo com o Decreto 19.248/98, que disciplina a utilização de terras públicas rurais no DF e que foi o fundamento da concessão em favor de LAUREANO, no artigo 18, dispõe sobre os pressupostos para a transferência dos direitos de concessionário para terceiros, em especial a autorização do concedente (entre outros requisitos). No caso, em abril de 2.002, ou seja, ANTES mesmo da autorização da concessão em favor de LAUREANO, este cedeu os direitos para a embargante. As irregularidades da posse da embargante são evidentes. No caso, negociou direitos sobre a área com LAUREANO antes deste obter a concessão formal da área rural. E pior: Não houve qualquer autorização do concedente, nos termos do artigo 18, para a transferência da posse para a embargante. A ocupação da embargante é ilegítima e irregular. No caso, ocupa área pública, de forma irregular, o que não lhe confere qualquer direito de indenização por benfeitorias ou direito de retenção, nos termos da Súmula 619 do STJ. A TERRACAP, por meio de ação petitória, fundada na propriedade, reivindicou a área, o que implica na recuperação dos poderes dominiais contra ocupantes, detentores e possuidores injustos. A embargante não tem qualquer relação jurídica com a TERRACAP para obstar a recuperação dos poderes dominiais na condição de proprietária. Não há nenhuma prova pré-constituída de que a área está em processo de regularização fundiária em favor da embargante ou de LAUREANO. No caso, como mencionado, LAUREANO violou os termos da concessão de uso, razão pela qual tal contrato foi rescindido. Com a rescisão do contrato de concessão, por descumprimento de suas obrigações, a posse se torna precária e ilegítima. A embargante adquiriu direitos sobre área pública, baseada em título pertencente a terceiro, sem que houvesse autorização do concedente, o que torna a ocupação indevida. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o embargado para contestar com as advertências legais. Defiro a gratuidade processual. A requerente opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 193815260. Nas razões recursais, a agravante afirmar ser pessoa hipossuficiente, o que enseja o deferimento de gratuidade da justiça. Alega ocupar, há mais de 22 (vinte e dois) anos, o imóvel objeto do Mandado de Reintegração de Posse do imóvel situado na Chácara n 3, Conjunto 3, Quadra 21, do Park Way, Núcleo Bandeirante/DF, expedido em favor da agravada nos autos do Processo n. 0004408-21.2007.8.07.0001, ajuizado contra o Espólio de Laureano de Oliveira Neto e tramita perante o Juízo de 1o Grau. Assevera que existe relação jurídica da agravada com o seu companheiro, já falecido, em nome do qual tramita processo administrativo com pedido de regularização do imóvel desde 2019 – cujo acesso não foi viabilizado pela agravada (Processo SEI n. 0011100007069/2019-17). Registra que, com o falecimento do companheiro, requereu habilitação no feito administrativo e que, nessa ocasião, teve conhecimento da tramitação de processo administrativo em nome de Clarice Evangelista, esposa de Laureano de Oliveira (Processo SEI n. 0070001858/2011), no qual também pediu para ser habilitada. Informa que a agravada negou os dois requerimentos de habilitação. Aponta que pleiteia [...] o mesmo direito concedido aos outros ocupantes da mesma região (os demais réus), qual seja, seu direito de permanecer no imóvel que ocupa há mais de 22 anos, até a finalização do processo administrativo de regularização, haja vista a existência de procedimento de regularização em nome do companheiro da Agravante José de Sousa Camelo, já falecido. Portanto, há nos autos provas capazes de demonstrarem a existência de relação jurídica entre a Agravante e a Agravada. [...] Destaca, ainda, que [...] a desocupação unicamente da Agravante, nos autos em que há mais de 8 (oito) réus na mesma situação fática e jurídica, ofende à isonomia, haja vista a aplicação de solução diversa a situações iguais, o acarreta ofensa a paridade de armas, portanto, tal situação deve ser observada. [...] Sustenta a necessidade de suspensão do Mandado de Reintegração de Posse para que possa exercer os direitos do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa e na judicial. Ao final, a agravante requer: [...] a) EXCEPCIONALMENTE, a apreciação da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, na medida que o Juízo plantonista de 2o grau tem competência revisora das decisões proferidas em avançado horário de expediente, principalmente, quando demonstrado que há evidente risco de perecimento de direito e prejuízos irreparáveis decorrentes da r. decisão de juízo de primeiro grau, tomada dia 22/04/2024, havendo notícias prestadas pela digna Oficiala de Justiça, que irá cumprir mandado de Reintegração de Posse, na terça-feira, dia 30/04/2024, portanto, se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário ,previstas no art. 4o inciso IV, da Portaria no 930/2024; b) preliminarmente, manter a gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo c) pelo RECONHECIMENTO do direito de TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA, mantendo a prioridade; d) o RECONHECIMENTO da prevenção do Sr. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, na colenda 1a Turma Cível deste eg. Tribunal, para a apreciação do presente recurso de Agravo de Instrumento, após análise do pedido em plantão judicial; de tramitação deferida, por ser maiores de 60 (setenta) anos, prevista no art. 1048, inciso I, do CPC; e) Ato contínuo, RECEBER o recurso de agravo, diante dos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, com pedido de EFEITO SUSPENSIVO para DETERMINAR, em primeira análise, o SOBRESTAMENTO da decisão que sem ouvir a TERRACAP, indeferiu o ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E INDEFERIU A SUSPENSÃO DO PROCESSO e, por conseguinte, o iminente CUMPRIMENTO de mandado de reintegração de posse sobre o imóvel localizado no SMPW Chácara no 03, Conjunto 03, Quadra 21, do Park Way, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, determinando a INTIMAÇÃO da TERRACAP para se manifestar sobre os atos administrativos da SEAGRI e da ETR e da própria TERRACAP, que denotam o direito de regularização da Agravante, até decisão final do presente recurso, diante da irreversibilidade da medida ou de difícil reparação; f) Requer, ainda, seja realizada a juntada de cópia do presente agravo aos autos do processo originário, bem como do comprovante de sua interposição, nos termos do art. 1.018, caput, do CPC, esclarecendo que deixa de juntar as peças outrora obrigatórias, em razão da dispensa prevista no § 5o do artigo 1.017 do CPC; g) no MÉRITO, dar PROVIMENTO, reconhecendo que merece reparo a r. decisão do juízo a quo, em atenção ao princípio processual da NÃO SURPRESA e do CONTRADITÓRIO, DETERMINAR: 1. a INTIMAÇÃO da TERRACAP para se manifestar sobre os atos administrativos da SEAGRI e da ETR e da própria TERRACAP que reconhecem o direito de regularização do bem objeto da demanda, com o entabulamento de Contrato Específico para Atividade Rural em Área Urbana - (art. 65, §3° e art. 278 e no anexo VII – Mapa 7, da Lei Complementar n°. 803, 25 de abril de 2009); 2. A habilitação da Agravante nos autos principal como terceira interessada. h) e/ou a SUSPENSÃO PROCESSUAL até a análise final do pedido de regularização da Chácara no 03, Conjunto 03, ente a Quadra 21 do Park Way, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, com o entabulamento de Contrato Específico para Atividade Rural em Área Urbana - (art. 65, §3° e art. 278 e no anexo VII – Mapa 7, da Lei Complementar n°. 803, 25 de abril de 2009) deduzido perante a Agência de Desenvolvimento do DF – TERRACAP, para evitar o perecimento das benfeitorias e do direito à regularização da gleba da requerente, moldes do art. 313, incisos II, V, alínea “a” ou VI do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido. O Juízo de 1o Grau e a agravante prestaram as informações requeridas nos despachos IDs 58592198 e 58723595. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Ao consultar os autos do Agravo de Instrumento n. 0717296-85.2024.8.07.0000, também interposto no dia 30/4/2024 em face da decisão ID origem 193625494 – integrada pela decisão ID origem 193815260 –, verifiquei que os pedidos nele formulados (ID 58557403, págs. 18/20) coincidem com os consignados no presente recurso. E, naqueles autos, a tutela de urgência já foi examinada e indeferida. Como é sabido, é vedado o manejo simultâneo, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES REUNIDAS PARA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reunidas as ações e julgados os processos simultaneamente por sentença única contendo a mesma fundamentação, apenas um dos recursos, com razões essencialmente idênticas, poderá ser conhecido em face do princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1715323, 00302785820138070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator